Tribunal: TJDFT
Processo: 0708876-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO DE VERBA A SERVIDOR PÚBLICO. ERRO OPERACIONAL NO LANÇAMENTO DE VERBAS ALIMENTARES NO CONTRACHEQUE DE PROFESSOR. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DA SERVIDORA SABER SOBRE ERRO DOS CÁLCULOS. TEMA 1.009 DO STJ. IMPEDIMENTO DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou “procedente o pedido inicial, para declarar que os valores recebidos pela parte autora, a título de remuneração de aposentadoria, o foram de boa-fé, de forma que o Distrito Federal deverá se abster de descontar os valores mencionados na inicial”.
2. Em breve súmula, a parte autora narra que em 07/02/2023 o réu enviou e-mail informando que a proporcionalidade de seus proventos seria alterada, bem como haveria de ressarcir o erário no montante de R$ 11.294,57 (onze mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos) em 24 (vinte e quatro) parcelas iguais de R$ 470,60 (quatrocentos e setenta reais e sessenta centavos) e que, com a autorização de descontos, o valor incidiria sobre a folha salarial de março de 2023, bem como poderia inscrever o nome da autora em dívida ativa. Assevera que, ao se aposentar, o próprio Distrito Federal elaborou os cálculos do seu provento, inexistindo qualquer valor a ser ressarcido. Em contestação, o réu afirma que a parte autora foi devidamente cientificada administrativamente da cobrança dos valores pagos a título de proventos de aposentadoria no período de maio de 2018 a fevereiro de 2023, porém não interpôs recurso ou qualquer manifestação. Argumenta que a demandante sabia perfeitamente quanto lhe foi pago a título de salário/remuneração ao longo de toda a sua vida funcional, incluindo os períodos trabalhados na iniciativa privada e, portanto, tinha plena consciência de que o cálculo dos seus proventos de aposentadoria estava equivocado, cometendo, inclusive, ato de improbidade administrativa.
3. Recurso regular, cabível e tempestivo. Preparo recursal e custas processuais dispensados. Contrarrazões de ID no 48865617, pelo improvimento do recurso.
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal ratifica os termos da contestação, ressaltando que houve má-fé da recorrida, pois sabedora da impossibilidade de repetibilidade das verbas alimentares recebidas, ainda que de boa-fé por servidor público, pois esse dever de reparação é imperativo ético-jurídico e não depende, para sua observância, de previsão legal explícita haja vista integrar o conteúdo mínimo do princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, que se contrapõe e prevalece, no particular, sobre o da irrepetibilidade das verbas alimentares.
5. Inicialmente, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da decisão do Tema 1.009 para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.05.2021), sendo este exatamente o caso do presente processo (distribuído em 16.02.2023), de sorte que constitui ônus processual da servidora a comprovação dos dois pressupostos para a não devolução: i) boa-fé objetiva; e ii) a demonstração de que não tinha como constatar a falha.
6. Compulsando o acervo probatório, resta suficientemente comprovado que i) a servidora não concorreu dolosamente para o pagamento (posteriormente reputado indevido), ii) tampouco que seria patente (fácil constatação) o pagamento indevido das verbas alimentares recebidas por cinco anos (período de 05/2018 a 02/2023), uma vez que o próprio ente federativo reconhece no processo administrativo que não consta declaração de não exercício de outra atividade remunerada ou privada (ID no 48863604), para fins de opção pelo regime de dedicação exclusiva, que poderia ter sido firmada pela recorrida. Ausente, portanto, evidência de que a servidora tenha emitido declaração não verídica para induzir a erro a Administração para efeito de afastar a boa-fé ao recebimento da verba.
7. Ademais, os documentos de ID no 48863600 a 48863604 demonstram, de forma inequívoca que, em posse dos contracheques, fichas financeiras e declarações da recorrida, quem elaborou os cálculos para fins de aposentadoria e concessão dos proventos foi o próprio recorrente, não tendo nenhuma interferência da recorrida, que apenas cumpriu as ordens e entregou toda a documentação solicitada pelo recorrente.
8. Nesse cenário de comprovada boa-fé objetiva da servidora, é de se negar provimento ao recurso do Distrito Federal.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa atualizado, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.